Tribunal: TJBA
Processo: 8007347-52.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007347-52.2022.8.05.0004

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: UEBERT SANTOS FERREIRA

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 129, §9º E ART. 150, §1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL C/C LEI Nº 11.340/2006.
LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FA
MILIAR CONTRA A MULHER. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo acusado contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal e de Violência Doméstica da Comarca de Alagoinhas/BA, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos delitos tipificados no art. 129, §9º, e do art. 150, §1º, ambos do Código Penal, à luz da Lei nº 11.340/2006, sendo-lhe concedido o direito ao recurso em liberdade (ID 84024456).

2. Inicialmente, observa-se que a insurgência recursal do acusado limita-se à condenação pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, permanecendo incontroversa, portanto, a autoria e a materialidade do delito de violação de domicílio, previsto no art. 150, §1º, do Código Penal.

3. A materialidade do crime foi devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência e Laudo de Lesão Corporal realizado na vítima, atestando
"equimose violácea de forma indefinida em face lateral de braço direito, terço superior, medindo 3,5 x 4,0 cm; Escoriações diversas, de variadas formas e tamanhos, em seguintes regiões: face anterior de antebraço direito, terço distal; face posterior de mão esquerda; face anterior de perna esquerda, terço médio”
, causadas por instrumento de ação contundente.

4. Por outro lado, a autoria delitiva foi devidamente comprovada nos autos, com base nos depoimentos prestados pela vítima, tanto no inquérito quanto em juízo, em consonância com os demais elementos de prova, notadamente o laudo pericial.

5. Como cediço, nos delitos âmbito de violência doméstica, cometidos geralmente às escondidas, a palavra da vítima assume preponderante importância, servindo para a condenação, desde que coerente e harmônica com os elementos de prova coligidos, como ocorreu na hipótese.

6. Passando-se à análise do procedimento dosimétrico, frise-se que a defesa não manifestou insurgência quanto a esse ponto, de modo que a reprimenda aplicada se apresenta consentânea com parâmetros legais, decorrentes de uma dosimetria adequada e proporcional e não merece reparo.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n. 8007347-52.2022.8.05.0004 da Comarca de Alagoinhas/BA, interposto por UEBERT SANTOS FERREIRA em face do Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso defensivo, nos termos do voto condutor.

8